Tribunal: TJSP
Processo: 0069904-81.2008.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão, convertida em ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Corrés condenadas ao pagamento de danos materiais e morais. Insurgência das corrés pleiteando o afastamento dos danos materiais e morais, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais. Descabimento. Veículo deixado em consignação com a corré (Blaaw e

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão, convertida em ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Corrés condenadas ao pagamento de danos materiais e morais. Insurgência das corrés pleiteando o afastamento dos danos materiais e morais, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais. Descabimento. Veículo deixado em consignação com a corré (Blaaw e Blaaw) para revenda. Veículo financiado pelas corrés Banco Itaú Leasing S/A e Itaú Seguros S/A e vendido a terceiro. Valor de venda repassado para primeira corré, em descumprimento do Alvará que determinava o depósito da venda em conta judicial. Pagamento do preço de venda não transferido ao autor. Ação que perdura há mais de treze anos. Danos morais configurados. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.